Tribunal: TJMT
Processo: 1012105-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012105-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA - CPF: 317.468.448-09 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LIDIA FERREIRA GONDIM - CPF: 007.418.601-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORMA DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL INDEVIDA. CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTONOMIA PRIVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para obrigar a cooperativa recorrente a emitir boletos bancários em substituição ao débito automático convencionado em cédula de crédito bancário, afastando os efeitos da mora e autorizando o depósito judicial das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a determinação judicial que impõe à instituição financeira a obrigação de emitir boletos bancários, substituindo a forma de pagamento contratualmente pactuada (débito automático), em razão de alegadas dificuldades financeiras da parte devedora.

III. Razões de decidir

3. A forma de pagamento constitui elemento essencial do contrato, inserido no âmbito da autonomia privada, sendo vedada sua alteração unilateral ou compulsória por decisão judicial, salvo em hipóteses excepcionais de abusividade ou desequilíbrio contratual.

4. A cláusula de débito automático prevista na cédula de crédito bancário encontra respaldo na prática negocial do mercado financeiro e visa facilitar o cumprimento da obrigação, não havendo nos autos demonstração de abusividade ou impossibilidade técnica que justifique sua substituição.

5. A inadimplência da parte agravada iniciou-se em momento anterior à alegada crise financeira, não havendo elementos que revelem má-fé da instituição financeira ou justificativa legal para a modificação do contrato.

6. A decisão de origem interferiu indevidamente na liberdade contratual das partes, criando obrigação não prevista, em violação aos princípios da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento convencionada, salvo se demonstrada sua ilegalidade ou abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência, restabelecendo integralmente os termos do contrato, inclusive quanto à forma de pagamento por débito automático.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a determinação judicial que altera, sem consenso entre as partes, a forma de pagamento contratualmente pactuada em cédula de crédito bancário.

2. A cláusula de débito automático, quando livremente acordada, representa modalidade legítima de adimplemento, não podendo ser substituída por boletos bancários com fundamento exclusivo em dificuldades financeiras da parte devedora.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 421-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 1010875-08.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.07.2022; TJMT, AI no 1008064-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento no 1012105-38.2025.8.11.0000 interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
contra

a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência identificada pela numeração única: 1001060-89.2025.8.11.0015, movida por
LIDIA FERREIRA GONDIM
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a parte requerida, ora agravante, emita os boletos das parcelas vencidas e das que forem vencendo no curso do processo, conforme os encargos e consectários previstos no contrato, estabelecendo que em caso de não emissão dos boletos, deixou a autora autorizada a depositar judicialmente os valores, afastando os efeitos da mora (Id: 186757864 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou ao conceder a medida liminar almejada na ação de origem, uma vez que não houve o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assevera que, a narrativa da recorrida carece de veracidade e encontra-se dissociada da realidade contratual e financeira do caso concreto.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão de efeitos suspensivos ao recurso.

No mérito, almeja pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, indeferindo a tutela provisória de urgência (Id: 280934383).

O recurso de agravo de instrumento foi recebido com a atribuição de efeitos suspensivos em 16 de abril de 2025 (Id: 281237866).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pela revogação dos efeitos suspensivos e no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id: 285941878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
contra

a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência movida por
LIDIA FERREIRA GONDIM
.

A controvérsia principal cinge-se à possibilidade de modificação unilateral da forma de pagamento contratualmente estabelecida, substituindo-se o débito automático em conta corrente pela emissão de boletos bancários, sob a alegação de dificuldades financeiras da parte devedora.

Cumpre salientar, inicialmente, que a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
)
.

No caso em apreço, após minuciosa análise dos autos, verifica-se que a agravada firmou com a Cooperativa agravante a Cédula de Crédito Bancário no C31731996-1, com garantia de alienação fiduciária, na qual constava expressamente que o adimplemento das parcelas mensais dar-se-ia mediante débito automático em conta corrente.

A cláusula que estabelece a forma de pagamento corresponde a elemento essencial do negócio jurídico, decorrente da autonomia privada das partes contratantes, as quais,
no pleno exercício de sua liberdade negocial, convencionaram livremente a modalidade que lhes pareceu mais adequada no momento da celebração do contrato
.

O princípio do “
pacta sunt servanda
”, insculpido no art. 421 do Código Civil, preconiza que os contratos legitimamente celebrados devem ser cumpridos integralmente, inclusive quanto ao tempo, lugar e modo de adimplemento das obrigações, ressalvadas hipóteses de abusividade, onerosidade excessiva superveniente ou vícios de consentimento.

Cito:

“Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais
presumem-se paritários
e
simétricos
até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada
.”(destaquei)

No caso vertente,
não se vislumbra qualquer abusividade na cláusula que prevê o pagamento por débito automático
, tratando-se de prática comercial absolutamente usual no mercado financeiro e que não impõe ônus desproporcional ao consumidor. Ao revés, a previsão de débito automático representa instrumento de facilitação do adimplemento, prevenindo situações de inadimplência decorrentes de mero esquecimento ou dificuldades operacionais.

As alegadas dificuldades financeiras da agravada
não constituem fundamento jurídico idôneo para autorizar a modificação unilateral da forma de pagamento, mormente quando comprovado nos autos que a inadimplência remonta a período anterior à suposta crise financeira
, conforme demonstrado pela ficha gráfica do contrato.

Nesse contexto, ao deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a emissão de boletos, o Juízo “
a quo
” interferiu indevidamente na autonomia contratual das partes, impondo à agravante obrigação não prevista no instrumento negocial, em contrariedade ao sistema normativo vigente.

A matéria objeto deste recurso encontra-se pacificada na jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

"EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não obstantes a lei estabeleça limites à liberdade de contratar, os contratos, se não violarem a lei, devem ser cumpridos na sua integralidade, inclusive quando ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações, em virtude da força obrigatória dos contratos. Não se mostra injustificada e constitui exercício regular de direito a recusa da instituição financeira de promover alteração no modo de pagamento, convencionado previamente entre as partes
. (...)" (TJMT, Apelação Cível no 1010875-08.2020.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022) (destaquei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO BANCO – TUTELA DEFERIDA– DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde
." (TJMT, Agravo de Instrumento no 1008064-96.2023.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (destaquei)

Da análise acurada dos autos, constata-se ainda que:

1.

A agravada era cliente da Cooperativa agravante e manifestou
expressa concordância com os termos contratuais
,
incluindo a cláusula que prevê o débito automático como forma exclusiva de pagamento
;

2.

Conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos, mesmo com saldo negativo, as parcelas eram regularmente debitadas da conta da agravada,
o que afasta a alegação de impossibilidade técnica para o pagamento na modalidade contratada
;

3.

A
inadimplência
da agravada
teve início

em outubro de 2023
,
período significativamente anterior à notificação da instituição financeira
para alteração da forma de pagamento, circunstância que descaracteriza a alegada boa-fé processual
;

4.

A
emissão de boletos bancários constitui mera liberalidade da instituição financeira
, não configurando direito subjetivo do contratante, sobretudo quando há previsão expressa em sentido contrário
.

Ademais, inexiste qualquer evidência nos autos de que a agravante tenha
se recusado

a receber o pagamento por outros meios
, o que seria conduta efetivamente abusiva. O que se verifica é a recusa em modificar unilateralmente a sistemática contratual para, em caráter permanente,
substituir a forma de pagamento convencionada, o que configura exercício regular de direito e observância dos termos pactuados
.

O princípio da boa-fé objetiva, embora norteador das relações contratuais,
não autoriza a intervenção judicial para modificação de cláusulas livremente pactuadas, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto
. A criação de obrigação não prevista no instrumento contratual, por meio de decisão judicial, viola não apenas o princípio da segurança jurídica, mas também o da função social do contrato, ao impor ônus desproporcional a uma das partes.

Destaque-se, por fim, que o afastamento dos efeitos da mora e a proibição de medidas coercitivas de cobrança, como determinado na decisão recorrida, representam verdadeira blindagem patrimonial indevida, em
prejuízo do exercício legítimo dos direitos creditórios da agravante, notadamente considerando a existência de garantia fiduciária vinculada ao contrato
.

Conclui-se, portanto, pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, não se vislumbrando, na espécie, a
probabilidade do direito
invocado pela agravada, tampouco o
perigo de dano irreparável
ou de
difícil reparação
que justifique a excepcional intervenção judicial na autonomia contratual das partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para
REVOGAR
a decisão que concedeu a tutela de urgência,
afastando a obrigação
de emissão de boletos bancários e restabelecendo integralmente os termos do contrato originalmente pactuado entre as partes, inclusive quanto à forma de pagamento mediante débito em conta corrente, tal como convencionado na Cédula de Crédito Bancário no C31731996-1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025